Tribunal: TJDFT
Processo: 0712694-35.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ESCOLHA MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré.
2. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, viável a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve arcar com as penalidades consequentes do desajuste.
3. Conquanto não fixada a multa compensatória para fins de rescisão, impõe-se a condenação da ré a pagar lucros cessantes, adotando percentual largamente utilizado pelo mercado imobiliário, objetivando a antecipação das perdas e danos, em consequência da não entrega da unidade imobiliária, em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato por mês de atraso.
4. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, firmada pela Segunda Seção, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, mutatis mutandis, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019). Ou seja, quando a culpa pela inexecução do contrato for exclusiva da vendedora, os juros de mora devem ser contados a partir da citação válida.
5. Deu-se provimento parcial ao apelo da autora. Negou-se provimento ao recurso das rés.